Tribunal: TJMT
Processo: 0001048-29.2019.8.11.0007
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001048-29.2019.8.11.0007
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Regressão de Regime]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ALAN LITTMANN PIOVESAN - CPF: 066.122.521-62 (AGRAVANTE), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA, DO SEMIABERTO PARA O FECHADO DIANTE DO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE - PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – REGRESSÃO CAUTELAR PERMITIDA – ARTIGO 118, INCISO I, DA LEP E SÚMULA Nº. 526 DO STJ - AGUARDAR A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – PORTARIA-CONJUNTA Nº. 247/2020 DO TJMT SUSPENDENDO A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE JUSTIFICAÇÃO EM VIRTUDE DO COVID-19 – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 118, I, da LEP prevê a regressão de regime se o apenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Para caracterização do fato, a lei não exige o trânsito em julgado da condenação criminal em relação ao crime praticado. - Súmula nº. 526 do STJ:
"O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”

A Portaria-Conjunta nº. 247/2020 do TJMT, determinou dentre outras medidas de caráter temporário em virtude do covid-19, a não realização das audiências de justificação. Diante desse quadro e ausência de desídia por parte do Poder Judiciário, mostra-se incabível o reeducando aguardar em liberdade a realização da audiência de justificação.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
ALAN LITTMANN PIOVESAN
, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que, após manifestação ministerial, determinou a regressão do cumprimento da pena do agravante do regime semiaberto para o fechado, ante o cometimento de falta grave.

Em suas razões, o agravante requer restabelecimento do regime semiaberto ao apenado para cumprimento do restante da pena. Subsidiariamente, busca aguardar em liberdade a audiência de justificação.

As contrarrazões ministeriais foram apresentadas, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do douto Procurador, Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analisando os autos, observa-se que o reeducando foi agraciado com a progressão ao regime semiaberto no dia 21 de janeiro de 2019, e no mês posterior à sua colocação em liberdade, praticou fato definido como crime doloso (tráfico de drogas).

Conforme consta ainda, o agravante foi regredido cautelarmente de regime, por supostamente ter cometido falta grave, com o cometimento do crime de tráfico de entorpecentes.

O magistrado de origem, ao regredir cautelarmente o reeducando, assim fundamentou:

“Cuida-se de em Executivo de Pena face do reeducando ALAN LITTMANN PIOVESAN, condenado a pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime de furto, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção pela prática do crime de desobediência e embriaguez ao volante e 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias pela prática do crime de roubo majorado tentado.

Manifestação do Ministério Público na sequencial n. 8.

É O RELATÓRIO NECESSÁRIO

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando detidamente o presente feito, denota-se que o reeducando foi colocado em liberdade em 21/01/2019 em razão de progressão de regime na comarca de Sinop/MT, tendo sido o presente PEP remetido à esta comarca e o reeducando tem comparecido mensalmente em juízo.

Ocorre que, no decorrer de cumprimento de pena em regime semiaberto o reeducando praticou novos fatos definidos como crimes, que culminaram na Ação Penal cód. 177845 – Distribuída nesta comarca, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Nesse desiderato, vislumbro que o cometimento de fato previsto como crime doloso além de constituir falta grave, nos termos do artigo 50 da LEP, o art. 118, inciso I, do mesmo diploma legal estabelece também que o cometimento de novo crime sujeita o reeducando a regressão à regime mais rigoroso:

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à, com a transferência para qualquer forma regressiva dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave ;”.

Nessa perspectiva, o crime praticado pelo reeducando demonstra a não adaptação do reeducando ao regime semiaberto, demonstrando que o objetivo de reintegração social não foi alcançado, assim, impõe-se a regressão do regime.

No mais, o raciocínio aqui adotado guarda sintonia com o entendimento adotado pela jurisprudência atual, que permite a regressão cautelar de regime quando em cumprimento de pena em regime menos gravoso o reeducando comete novo crime, permitindo, ainda, a regressão por salto, o que não é o caso dos autos, uma vez que o cumprimento de pena se dava em regime semiaberto. Nesse sentido:

E M E N T A – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL POR COMETIMENTO DE NOVO CRIME – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – DESNECESSIDADE – REGRESSÃO DETERMINADA – RECURSO PROVIDO. O cometimento de novo fato definido como crime doloso enseja, por si só, a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando, sendo prescindível, para tal, que haja sentença condenatória transitada em julgado Agravo provido. De acordo com o parecer. (TJ-MS 00001360920188120017 MS 0000136-09.2018.8.12.0017, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 26/04/2018, 3ª Câmara Criminal – grifos nossos)

Além disso, conforme se denota, a regressão de regime em razão de cometimento de novo crime independe do trânsito em julgado da sentença penal condenatório em relação aos novos fatos, nos moldes do que entendeu o Superior Tribunal de Justiça na súmula n. 526:

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”. Ainda, nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – COMETIMENTO DE NOVO CRIME DOLOSO – POSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO I – A simples notícia de que o réu teria se envolvido em crime doloso é causa suficiente para que seja reconhecida, a regressão do reeducando para cumprimento da pena em meio mais gravoso, sendo medida sancionatória intrinsecamente vinculada a cada apenado, em simetria com o seu comportamento carcerário e com o mérito pessoal de cada reeducando.

Inclusive, podendo ocorrer em "per saltum", se a gravidade concreta da infração assim exigir. II – Com o parecer, nega-se provimento. (TJ-MS -EP: 00011361120198120049 MS 0001136-11.2019.8.12.0049, Relator: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 18/11/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/11/2019)

A bem da verdade, consigno que a regressão de regime decorrente da conduta indisciplinar do apenado reside na falta grave resultante de cometimento de fato tido como crime no curso da execução penal, e não no mérito daquele crime. Assim, a regressão de regime decorre unicamente da conduta indisciplinar do apenado, ou seja, não implica discussão a respeito da culpabilidade, mas apenas o desmerecimento pela falta grave praticada.

Portanto, o art. 118, inciso I, da Lei supracitada estabelece que o reeducando ficará sujeito à transferência para o regime mais gravoso quando praticar fato definido como crime ou falta grave, doloso não exigindo, para tanto, o trânsito em julgado para que se configure a falta grave. Ademais, no caso dos autos, trata-se de regressão cautelar, o que não configura ilegalidade por ausência de manifestação prévia do apenado, conforme alega a defesa, oportunidade que será dada mediante audiência de justificação posterior. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. REGRESSÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. I - Não há constrangimento ilegal na decisão que regride cautelarmente o regime de cumprimento da pena, em face do cometimento de novo crime durante a execução desta, não se fazendo necessário a prévia oitiva do reeducando, exigível somente na regressão definitiva. II - Não havendo desídia da autoridade impetrada, encontrando-se o procedimento no aguardo das justificativas do paciente, não há excesso de prazo a ensejar a concessão da ordem. III - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (TJ-GO - HC: 02027241820198090000, Relator: CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/05/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 22/05/2019)

Ante ao exposto, DETERMINO a REGRESSÃO CAUTELAR do reeducando ALAN LITTMANN PIOVESAN, devidamente qualificado nos autos, para o regime fechado, nos termos do art. 52 c/c art. 118, inciso I, da LEP.

EXPEÇA-SE o competente MANDADO DE PRISÃO, alimentando o sistema BNMP.

Por outro lado, considerando as suspensões de audiências e o regime de teletrabalho, pelo menos até 30 de abril de 2020, em razão da pandemia declarada do covid-19, após o cumprimento do mandado de prisão e retorno das atividades forenses, voltem-me os autos conclusos para designação de audiência de justificação.

Outrossim, desde já consigno que, acaso o reeducando não proceda com a justificação plausível para a não regressão, estará o mesmo sujeito à revogação de até 1/3 (um terço) do tempo remido pelo reeducando, nos termos do artigo 127, da LEP." (sic)

O turno defensivo pretendeu a reconsideração da decisão e o magistrado ao analisar o pedido de reconsideração, assim decidiu:

“Compulsando os autos, denota-se que o reeducando foi progredido ao regime semiaberto em 21/01/2019. No entanto, em razão de cometimento de novo crime, conforme processado na Ação Penal n. 177845 – nesta comarca, foi proferida decisão por este juízo de regressão de regime ao fechado (sequencial n. 15), tendo o mandado de prisão cumprido em 02/04/2020.

No entanto, conforme este juízo consignou que diante das suspensões das audiências e em razão de teletrabalho, pelo menos até 30 de abril de 2020, diante da pandemia declarada do covid-19, não há como designar a audiência de justificação no presente feito, pelo menos por enquanto.

Nesse desiderato, a defesa postula que o apenado aguarde em liberdade até a realização de audiência de justificativa, oportunidade em que será analisada possibilidade de regressão definitiva. No entanto, entendo que tal pleito não merece prosperar.

De início, em que pese o apenado ter cumprido as demais condições impostas para o regime semiaberto, conforme este juízo consignou em decisões anteriores, o art. 118, inciso I, da Lei 7.210/1984 estabelece que o reeducando ficará sujeito à transferência para o regime mais gravoso quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, como é o caso do reeducando, não deixando margem discricionária a este juízo.

Além disso, a jurisprudência não vem exigindo o trânsito em julgado de eventual condenação em razão do novo crime para que se configure a falta grave, nos moldes do que entendeu o Superior Tribunal de Justiça na súmula n. 526: “O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

Em outra toada, no caso dos autos, trata-se de regressão cautelar, o que não configura ilegalidade por ausência de manifestação prévia do apenado, conforme alega a defesa, sendo exigida tão somente para a regressão definitiva, oportunidade que será dada mediante audiência de justificação posterior. Ademais, a defesa não apresentou justificativas plausíveis pelo reeducando para a não regressão pela prática de novos crimes no curso da execução penal.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REGIME PRISIONAL ABERTO - PRISÃO DOMICILIAR - PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO - PRÁTICA EM TESE DE FALTA GRAVE - REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME E SUSPENSÃO DOS BENEFÍCIOS PRISIONAIS - POSSIBILIDADE – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - DIFERIMENTO - AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO À DEFESA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Configurada, em tese, a prática de falta grave, em razão da prática de nova conduta prevista como crime doloso, é possível a regressão cautelar do regime prisional e a suspensão dos benefícios inerentes à execução. 2. A prévia oitiva do reeducando em audiência de justificação somente é exigida nas hipóteses em que a regressão do regime se opera de forma definitiva. (TJ-MG - AGEPN: 10231050485623001 MG, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 20/08/0019, Data de Publicação: 30/08/2019 – grifos nossos)

Por fim, insta consignar que a não realização do ato, neste momento, em razão da pandemia, possivelmente não influenciará na soltura do apenado, uma vez que, conforme já demonstrado alhures, a prática de novos crimes autoriza a regressão definitiva, até o alcance do requisito objetivo para fins de progressão. Ademais, tão logo seja possível este juízo designará audiência de justificação no presente feito.

Portanto, INDEFIRO o pedido da defesa, diante dos fundamentos acima expostos." (sic)

Conforme a decisão que determinou a regressão de regime do reeducando e a decisão que analisou o pedido de reconsideração quanto a regressão de regime, tenho que encontra-se coerente e pautada nas diretrizes legais e decisórias dos tribunais superiores a decisão do magistrado, ressaltando ainda que apesar de o reeducando ter comparecido mensalmente em juízo, no decorrer do cumprimento de pena em regime semiaberto, este praticou novos fatos definidos como crimes, que culminaram na Ação Penal cód. 177845 – distribuída aquela comarca, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Dessa forma, nos termos do artigo 118, inciso I, da LEP, diante do cometimento de falta classificada como grave, é permitida a regressão de regime cautelarmente.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO. REGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. PERDA DOS DIAS REMIDOS NO PERCENTUAL MÁXIMO. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DESNECESSIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)

2. Consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça diretriz jurisprudencial no sentido de que, a teor do art. 118, I, da LEP, o reeducando que comete fato definido como crime doloso no curso da execução penal pode ser regredido de regime prisional - alterando-se a data-base para concessão de benefícios, com perda dos dias remidos -, mesmo sem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao novo delito. 3. De outra parte, este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a natureza especialmente grave da falta disciplinar justifica a adoção do percentual máximo de perda dos dias remidos (art. 127 da Lei de Execução Penal – LEP). 4. Habeas corpus não conhecido.” (HC 396.269/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

Ademais, a Súmula nº. 526 do STJ prevê a referida regressão, sem que tenha a necessidade do trânsito em julgado da condenação:

"O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato."

Dessa forma, mostra-se plenamente crível e viável a regressão cautelar do reeducando em seu regime de cumprimento de pena, diante do cometimento de falta grave.

Quanto a não realização de audiência de justificação, como é de trivial sabença, o Presidente e o Corregedor-Geral de Justiça desse e. Sodalício publicaram a Portaria-Conjunta n. 247/2020 para estabelecer, em caráter temporário, medidas de prevenção ao contágio da covid-19, no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, dentre elas, o fechamento dos prédios do Poder Judiciário.

Reitero, diante desse inesperado e excepcional cenário que toda a sociedade está vivenciando, o Judiciário se viu obrigado a fechar suas portas e paralisar os atos presenciais, a exemplo das audiências.

Considere-se também, que a audiência de justificação ainda não se realizou em razão da situação de pandemia causada pela covid-19, que resultou na necessidade de suspensão dos trabalhos presenciais ante as medidas adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus, não se verificando, pois, a ocorrência de qualquer desídia por parte do Estado na condução do feito, não se justificando por consequência, qualquer justificativa para que o reeducando aguarde em liberdade a realização da audiência de justificação.

Com essas considerações, em
consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo em Execução Penal
interposto, mantendo inalterada a decisão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020